Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-97.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000959-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JUSCELINO VIEIRA TEIXEIRA - CPF: 304.376.871-04 (EMBARGANTE), SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JAYNNARA KELLY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 065.554.921-80 (ADVOGADO), GUSTAVO SOCREPPA - CPF: 061.516.321-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR - VINCULADO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE AUTORIZAÇÕES FLORESTAIS E BLOQUEIO CAUTELAR DE CADASTRO CC-SEMA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo da Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso que determinou a suspensão de autorizações florestais (AUTEX) e o bloqueio cautelar do cadastro CC-SEMA, após auditoria interna que identificou possíveis irregularidades na obtenção das licenças ambientais, inclusive inserção de informações falsas no sistema SISFLORA/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão cautelar de autorizações florestais e o bloqueio do cadastro CC-SEMA, sem prévia oitiva do interessado, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, a ponto de invalidar o ato administrativo impugnado.

III. Razões de decidir

3. O ato administrativo impugnado possui nítido caráter cautelar, adotado com o escopo de prevenir potenciais danos ambientais, sendo legítima a postergação do contraditório, que não foi suprimido, mas apenas diferido para momento posterior à medida administrativa.

4. O princípio da precaução, corolário do dever constitucional de proteção ambiental estabelecido no art. 225 da Constituição Federal, orienta a atuação estatal no sentido de prevenir riscos ambientais, justificando a adoção de medidas preventivas mesmo diante de incertezas quanto à potencialidade do dano.

5. A Administração Pública, no exercício legítimo de seu poder de autotutela, pode rever seus próprios atos quando identificadas possíveis irregularidades, especialmente em matéria ambiental, onde o interesse coletivo na preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado prevalece sobre interesses individuais de natureza econômica.

6. A via estreita do mandado de segurança não comporta dilação probatória, sendo inadequada para questionar atos administrativos que demandem complexa análise técnica, como a verificação de inserção fraudulenta de dados em sistemas de controle ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada e Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:
"1. Em matéria ambiental, é legítima a adoção de medidas administrativas cautelares, como a suspensão de autorizações ambientais e bloqueio de cadastro, com contraditório diferido, em observância ao princípio da precaução. 2. O exercício do poder de autotutela administrativa, em se tratando de proteção ambiental, encontra respaldo no dever constitucional de defesa do meio ambiente, sobrepondo-se a interesses meramente econômicos do particular."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV, e 225; Lei Federal n.º 9.784/1999, art. 53; Lei Estadual n.º 7.692/2002, arts. 4º e 24; Lei Complementar Estadual n.º 592/2017, arts. 2º, 9º e 13; Decreto Estadual n.º 1.031/2017, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 346 e 473; STF, RMS 37805/DF; STJ, RMS n.º 34.430/MT; TJMT, AI 1005700-88.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança,
com pedido de liminar, impetrado por
JUSCELINO VIEIRA TEIXEIRA
contra ato administrativo praticado pela
SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
, Sra. Mauren Lazzaretti, consubstanciado no despacho decisório de 10.01.2025, no âmbito do processo administrativo n.º SIGADOC SEMA-PRO-2024/31778, que determinou a suspensão de autorizações florestais e o bloqueio cautelar do cadastro CC-SEMA 9041, vinculado à Fazenda Lote 48.

Sustenta que em setembro de 2023 foi autuado por fiscais do IBAMA sob a acusação de inserir informações falsas no sistema SISFLORA/MT, o que ensejou a suspensão de autorizações florestais emitidas à Fazenda Lote 48. Explica que após tramitação administrativa e decisão do IBAMA pelo levantamento das sanções, foi requerida à SEMA a liberação das licenças e prorrogação dos prazos de validade da AUTEX e da AEF afetadas.

Aduziu que a controvérsia tem origem em pleitos administrativos sucessivos, que culminaram no restabelecimento, em outubro de 2024, da situação jurídica e ambiental do empreendimento rural, com base em parecer técnico favorável emitido pela própria Secretaria Adjunta de Licenciamento Ambiental (GSALARH/SEMA), após constatação de equívoco anterior na análise documental. O desbloqueio foi efetivado por meio do Despacho nº 58906/2024/CCRF/SEMA, sendo que o processo chegou a ser arquivado
[1]
. Posteriormente, tais decisões foram ratificadas e operacionalizadas pela Coordenadoria de Créditos de Recursos Florestais (CCRF) da SEMA.

Sustenta, entretanto, que em janeiro de 2025, foi emitido novo despacho decisório — o ora impugnado — no âmbito do processo administrativo SIGADOC SEMA-PRO-2024/31778, o qual, sem prévia oitiva do interessado, revogou as autorizações florestais anteriormente concedidas —
AUTEX nº 1699/2022, nº 03280/2022 e nº 03485/2023
— e determinou o
bloqueio cautelar do cadastro CC-SEMA nº 9041
, referente à
Fazenda Lote 48
, sob o argumento de que a liberação anterior teria ocorrido mediante indução em erro da Administração.

Insiste, então, que houve manifesta violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, na medida em que foi surpreendido com a medida extrema de revogação de suas autorizações sem qualquer prévia notificação ou possibilidade de manifestação, o que, a seu ver, configura hipótese típica de decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico. Argumenta, ainda, que o bloqueio do CC-SEMA nº 9041 inviabiliza completamente suas atividades econômicas na Fazenda Lote 48, gerando prejuízos de elevada monta, tanto na manutenção da infraestrutura operacional quanto no cumprimento de obrigações fiscais e trabalhistas, sendo imperiosa a concessão da medida de urgência.

Defende que a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) está consubstanciada na ausência de contraditório e ampla defesa, enquanto o perigo da demora (
periculum in mora
) evidencia-se nos prejuízos financeiros e operacionais decorrentes da paralisação das atividades rurais, eis que a suspensão das licenças e do cadastro, está impossibilitado de exercer a exploração florestal regularizada, comprometendo sua principal fonte de renda, com custos fixos de aproximadamente R$ 100.000,00 mensais.

Assim, em sede liminar, pleiteou a suspensão imediata do despacho de 10.01.2025, com o restabelecimento das autorizações florestais (AUTEX n.º 1699/2022, AUTEX n.º 03280/2022 e AUTEX n.º 03485/2023) e do cadastro CC-SEMA 9041, e, no mérito, a concessão da segurança para anular o ato impugnado e determinar a reabertura de prazo para manifestação no processo administrativo.

A autoridade coatora prestou informações (id. 265134765) aduzindo que a decisão questionada baseou-se em apurações internas realizadas pela Secretaria, as quais revelaram irregularidades no processo de liberação dessas autorizações. Especificamente, a Secretaria identificou que, ao longo da tramitação do processo administrativo, foram inseridas informações falsas no Sistema Oficial de Controle SISFLORA/MT, o que configuraria risco de dano ambiental, caso as autorizações permanecessem válidas. A decisão que suspendeu e revogou os atos administrativos teve como objetivo mitigar esse risco, preservando, assim, o meio ambiente, conforme as normas e diretrizes que regem o licenciamento ambiental no Estado.

A autoridade coatora esclareceu, ainda, que a revogação dos atos administrativos e o bloqueio do CC-SEMA nº 9041 não representaram uma sanção, mas uma medida cautelar, dada a natureza das irregularidades apuradas. De acordo com a Sra. Secretária, a decisão foi tomada no âmbito de sua competência para garantir a integridade dos processos ambientais e a conformidade com as exigências legais estabelecidas para o licenciamento de atividades florestais.

Em sua manifestação, a autoridade coatora também destacou que o procedimento administrativo observou as disposições pertinentes da legislação vigente, sendo sua conduta pautada pela necessidade de assegurar a regularidade dos atos administrativos, e que, portanto, a revogação não teria violado os direitos do impetrante, já que as irregularidades constatadas justificariam o procedimento adotado.

O impetrante apresentou agravo interno (id.

266034277) discutindo a decisão do id. 263225294 que indeferiu a liminar pleiteada.

O processo administrativo restou colacionado aos autos (id. 269326788).

A autoridade coatora apresentou contrarrazões ao agravo interno manejado (id. 275709387).

O agravo interno restou julgado e desprovido, conforme se verifica do id. 280674855.

O Ministério Público opinou pela denegação da ordem de segurança pretendida (id. 281948867).

O impetrante apresentou embargos de declaração em razão do acórdão do id. 280674855.

Os embargos foram contrarrazoados (id. 287187859).

É o relatório.

[1]
No âmbito do processo SIGADOC SEMA-PRO-2024/27943, a liberação teria sido deferida pelo Despacho n.º 58887/2024 e pelo Parecer n.º 00238/2024/GSALARH/SEMA.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, cuida-se
de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
JUSCELINO VIEIRA TEIXEIRA
contra ato administrativo praticado pela
SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
, Sra. Mauren Lazzaretti, consubstanciado no despacho decisório de 10.01.2025, no âmbito do processo administrativo n.º SIGADOC SEMA-PRO-2024/31778, que determinou a suspensão de autorizações florestais e o bloqueio cautelar do cadastro CC-SEMA 9041, vinculado à Fazenda Lote 48.

O impetrante alega que tal decisão ocorreu sem a prévia observância do contraditório e da ampla defesa, em violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, e ao artigo 24 da Lei Estadual n.º 7.692/2002, eis que a medida o surpreendeu após o encerramento do processo administrativo SIGADOC SEMA-PRO-2024/27943, no qual já havia obtido decisões favoráveis restabelecendo suas licenças de exploração florestal e o cadastro CC-SEMA. Sustenta que em setembro de 2023 foi autuado por fiscais do IBAMA sob a acusação de inserir informações falsas no sistema SISFLORA/MT, o que ensejou a suspensão de autorizações florestais emitidas à Fazenda Lote 48.

O presente
mandamus
sub examine repousa sobre questão de elevada complexidade jurídica, na qual se confrontam, de um lado, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo e, de outro, o poder-dever de autotutela da Administração Pública, especialmente quando em jogo a proteção do patrimônio ambiental.

Conforme se depreende dos autos, a pretensão do impetrante funda-se essencialmente na alegação de nulidade do Despacho Decisório proferido pela Secretária de Estado de Meio Ambiente em 10.01.2025, que determinou a suspensão das autorizações florestais (AUTEX n.º 1699/2022, AUTEX n.º 03280/2022 e AUTEX n.º 03485/2023) e o bloqueio cautelar do cadastro CC-SEMA n.º 9041, vinculado à propriedade denominada Fazenda Lote 48.

Posteriormente, tais decisões foram ratificadas e operacionalizadas pela Coordenadoria de Créditos de Recursos Florestais (CCRF) da SEMA.

Contudo, após auditoria interna, aduz que a autoridade coatora emitiu, em 10.01.2025, o Despacho Decisório que suspendeu os efeitos das decisões favoráveis anteriormente proferidas, bloqueou cautelarmente o cadastro CC-SEMA e determinou nova análise pelo IBAMA, cuja medida administrativa não respeitou os princípios do contraditório, ampla defesa e vedação de decisão surpresa, o que seria, por isso, inválida. Para tanto, defende que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) está consubstanciada na ausência de contraditório e ampla defesa, enquanto o perigo da demora (periculum in mora) evidencia-se nos prejuízos financeiros e operacionais decorrentes da paralisação das atividades rurais, eis que a suspensão das licenças e do cadastro, está impossibilitado de exercer a exploração florestal regularizada, comprometendo sua principal fonte de renda, com custos fixos de aproximadamente R$ 100.000,00 mensais.

Pois bem.

A controvérsia central a ser dirimida neste
writ
concentra-se na verificação da legalidade do ato administrativo impugnado, notadamente quanto à suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como na aferição da existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida pelo impetrante.

Antes de adentrar no mérito da impetração, impõe-se tecer algumas considerações acerca da natureza e do alcance do mandado de segurança, instrumento processual constitucionalmente concebido para a proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder por autoridade pública.

O mandado de segurança, previsto no art. 5º, LXIX, CF e regulamentado pela Lei n. 12.016/2009, apresenta-se como um direito fundamental e uma cláusula pétrea explícita (art. 60, § 4º, IV, CF), pois tutela direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, a fim de que, por meio de rito mais célere, seja tolhida qualquer ofensa a direito público subjetivo do cidadão ou da coletividade, desde que haja prova pré-constituída e seja exercido no prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Nessa premissa, o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal, estabelece que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

O direito líquido e certo que enseja a concessão da segurança, como cediço, é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Em outras palavras, como leciona Hely Lopes Meirelles,
"quando a lei faz alusão a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração".

Não é demais lembrar que o Mandado de Segurança exige a colação de prova pré-constituída a ensejar a constatação, de plano, da existência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante, requisito essencial para efeito de cabimento do
mandamus
.

Acerca do tema, leciona Theotônio Negrão, in verbis:

“Direito líquido e certo é o que resulta do fato certo, e certo é aquele capaz de ser comprovado de plano (RS TJ 41.527), por documento inequívoco (RTJ 83/150, 83/855), e independentemente de exame técnico (RTFR-160/329). É necessário que o pedido seja apoiado em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de provas (rtj 124/948). (in Código de Processo Civil, 21ª ed., pág. 938, nota 9 do art. I da Lei nº 1.533/51).

A esse respeito, veja-se as seguintes ementas de julgados do STF e do STJ:

Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Direito Administrativo. Regularização fundiária. Amazônia legal. Nulidades no processo de regularização não evidenciadas. Inexistência de direito líquido e certo. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Superior Tribunal de Justiça denegou a pretendida segurança com o fundamento de que a agravante não demonstrou violação de direito líquido e certo à regularização fundiária de área localizada na chamada Amazônia Legal. 2. As supostas nulidades apontadas pela impetrante durante o trâmite do processo administrativo de regularização não ficaram comprovadas diante da documentação apresentada nos autos, não havendo falar em erro de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RMS: 37805 DF 0129650-87.2016.3.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em mandado de segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito demandado, sendo inviável a dilação probatória na célere via eleita. 2. Hipótese em que o impetrante não juntou aos autos documentos indispensáveis ao exame da lide, como a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar e o relatório final da comissão processante. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS: 19443 DF 2012/0244048-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

O direito líquido e certo, a que aludem os normativos constitucional e infraconstitucional acima transcritos, pressupõe prova pré-constituída, sendo imprescindível que se demonstre, de plano, a inequívoca violação ao direito, sob pena de denegação da segurança pretendida.

Com efeito, a via estreita do mandado de segurança não comporta dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída do direito alegado, de modo que os fatos devem estar demonstrados de plano, mediante documentação inequívoca.

Feitas estas considerações, passo ao exame da questão de fundo.

Para a correta compreensão da controvérsia, faz-se necessário reconstituir a sequência dos principais atos administrativos praticados no caso em exame.

Conforme documentado nos autos, o impetrante foi autuado pelo IBAMA em setembro de 2023 (Auto de Infração n.º AAYX7O0B e Termo de Suspensão n.º NPC7VDL5), por supostamente ter inserido informações falsas no Sistema Oficial de Controle - SISFLORA/MT, o que resultou na suspensão das autorizações ambientais vinculadas à Fazenda Lote 48.

Posteriormente, após diligências perante o órgão ambiental federal, o impetrante obteve decisão parcialmente favorável, consubstanciada no Despacho Decisório n.º 90/2024/UT-JUINA-MT/SUPES-MT, de 11.07.2024, que determinou o levantamento dos efeitos do Termo de Suspensão n.º NPC7VDL5.

Com base nessa decisão do IBAMA, o impetrante requereu à SEMA/MT a liberação do cadastro CC-SEMA n.º 9041 e a prorrogação do prazo de validade das autorizações ambientais. Inicialmente, a Gerência de Exploração e Manejo Florestal (GEMF) manifestou-se pelo indeferimento do pedido (Parecer Técnico n.º 180165/CRF/SUGF/2024, de 26.08.2024), alegando ausência de amparo legal para a prorrogação da AUTEX n.º 03485/2023 em razão do embargo pelo IBAMA.

Contudo, o Gabinete do Secretário Adjunto de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos (GSALARH) entendeu que houve equívoco no parecer da SUGF e, mediante o Parecer n.º 00238/2024/GSALARH/SEMA, de 16.09.2024, concluiu pelo restabelecimento da AUTEX n.º 03485/2023, considerando o período em que o plano de manejo esteve suspenso.

Tal entendimento foi operacionalizado pelo Despacho n.º 58887/2024/GSALARH/SEMA, de 17.10.2024, que determinou o restabelecimento da AUTEX e a liberação do CC-SEMA, medida efetivamente implementada pelo Despacho n.º 58906/2024/CCRF/SEMA, da mesma data.

Ocorre que, posteriormente, após auditoria interna da SEMA, verificou-se que o restabelecimento das autorizações florestais e a liberação do cadastro teriam ocorrido com base em informações incompletas apresentadas pelo impetrante, o qual teria omitido que a decisão do IBAMA condicionava o levantamento da suspensão ao bloqueio do CC-SEMA n.º 9041 e à regularização de outro empreendimento (Fazenda Lote 49).

Diante dessas constatações, a Secretária de Estado de Meio Ambiente proferiu, em 10.01.2025, o Despacho Decisório ora impugnado, determinando a suspensão dos efeitos das decisões anteriores e o imediato bloqueio
CAUTELAR
do CC-SEMA n.º 9041, bem como a suspensão das autorizações florestais, até manifestação conclusiva e expressa do IBAMA acerca da medida cautelar.

A questão jurídica central a ser dirimida neste
mandamus
reside na verificação da legalidade do ato administrativo que, no exercício da autotutela, suspendeu autorizações ambientais anteriormente concedidas, sem prévia oitiva do interessado.

O princípio da autotutela administrativa, há muito consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, confere à Administração Pública o poder-dever de revisar seus próprios atos, seja para anulá-los, quando eivados de vícios de legalidade, seja para revogá-los, por razões de conveniência e oportunidade.

Tal princípio encontra-se positivado no art. 53 da Lei Federal n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, in verbis:

"

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”

No âmbito estadual, os arts. 4º e 24 da Lei n.º 7.692/2002, que regula o processo administrativo no Estado de Mato Grosso, estabelece:

"Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, efetividade, eficiência, eficácia, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório."

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, consolidou tal entendimento nas célebres Súmulas 346 e 473:

"Súmula 346: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos."

"Súmula 473:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Desse modo, os Legisladores constitucional e estadual definiram a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Merece registro, ainda, que o Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

"Art. 9º - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - a decisão prevista no art. 701. [...]

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. ". [sem destaque no original]

Nesse aspecto, perfeitamente possível a reanálise de atos pela Administração Pública, desde que seja observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo, notadamente quando tal reexame resulte na alteração da condição inicial do administrado, impondo-lhe deveres, ônus, sanções e/ou restrição ao exercício de direitos e/ou atividades.

No caso em análise, o ato administrativo impugnado encontra fundamento no poder de autotutela, tendo sido motivado pela identificação, em auditoria interna, de irregularidades na obtenção das autorizações ambientais, notadamente a omissão de informações relevantes que teriam induzido a Administração a erro.

Esclareço, ainda, que a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SUSPENSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL - INEXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO - COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. -
Compete ao Poder Judiciário o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, sob pena de interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa, típica do Poder Executivo, o que configuraria verdadeira infringência ao sistema de tripartição de poderes
- Comprovado o direito líquido e certo da impetrante em ter a sua pretensão administrativa de concessão de licença ambiental analisada pela Administração em tempo razoável, não havendo comprovação de dano concreto atual ou iminente ao meio ambiente e ainda que a suspensão da sua atividade empresarial pode lhe trazer prejuízos financeiros, em afronta ao princípio da livre iniciativa, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para que seja anulado o ato administrativo que determinou a suspensão das atividades da impetrante de forma irregular. (TJ-MG - AC: 10000170647291002 MG,
Relator
: Maurício Soares, Data de
Julgamento
: 30/5/2019, Data de Publicação: 3/6/2019). [Destaquei]

Saliente-se, que conforme as informações prestadas pela autoridade impetrada e os documentos acostados aos autos, o restabelecimento das autorizações florestais e a liberação do cadastro CC-SEMA teriam ocorrido com base em informações incompletas apresentadas pelo impetrante, o qual teria omitido condicionantes impostas pelo IBAMA para o levantamento da suspensão.

Infere-se, por oportuno, que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi concebido pela Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) como registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento (art. 29).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 592/2017 (Dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental - PRA, disciplina o Cadastro Ambiental Rural - CAR, a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais e o Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais), ao tempo em que estabelece que a inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural (art. 13), cria o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR (art. 5º), com os seguintes objetivos:

I - receber, gerenciar e integrar os dados de todos os Cadastros Ambientais Rurais - CAR do Estado de Mato Grosso;

II - cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referentes a seu perímetro e localização, aos remanescentes de vegetação nativa, às Áreas de Interesse Social, às Áreas de Utilidade Pública, às Áreas de Preservação Permanente, às Áreas de Uso Restrito, às Áreas Consolidadas e às Reservas Legais;

III - monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a compensação e a supressão da vegetação nativa e da cobertura vegetal nas Áreas de Preservação Permanente, de Uso Restrito e de Reserva Legal, no interior dos imóveis rurais;

IV - promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação ambiental no território mato-grossense; e

V - disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, na rede mundial de computadores.

Para efeitos de definição de status do cadastro ambiental rural efetivado pelo interessado, esclarece o art. 2º, incisos III, IV e V, da Lei Complementar Estadual n. 592/2017:

"Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por:

[...]

III - CAR Ativo: Situação do CAR após a inscrição da propriedade ou posse rural que permanece vigente durante todas as etapas do processo de regularização ambiental dos passivos relacionados às Áreas de Preservação Permanente, Uso Restrito e Reserva Legal.

IV - CAR Suspenso: condição do CAR em caso de não atendimento de notificação ou ofício pendência, descumprimento de termo de compromisso e/ou ocorrência de nova infração ambiental após a sua validação;

V - CAR Cancelado: condição do CAR quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural, no local identificado na planta ou memorial descritivo apresentado no ato de inscrição no SIMCAR;"

Importa destacar, que o art. 9º da referida lei complementar estadual prevê a possibilidade de atualização das informações lançadas no sistema pelo interessado quando da inscrição do seu imóvel rural no CAR. Confira-se:

"Art. 9º O Cadastro Ambiental Rural - CAR tem natureza declaratória e caráter permanente, devendo ser atualizado sempre que houver alteração na situação física, cadastral, espacial e legal, tais como: transferência de domínio, desmembramento, remembramento, transmissão da posse, averbação, retificação ou realocação de Reserva Legal.

Parágrafo único. Os dados cadastrais, devidamente atualizados, ficarão disponíveis para impressão na área de consulta pública do SIMCAR."

Objetivando regulamentar a Lei Complementar Estadual n. 592/2017, notadamente em relação ao Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto n. 1.031 de 02 de junho de 2017, assim disciplinando as condições do CAR. Vejamos:

"Art. 18 - A propriedade ou posse rural inscrita no CAR, por meio do módulo de cadastro do SIMCAR, poderá apresentar as seguintes condições:

I - ativo:

a) quando concluída a inscrição no CAR;

b) durante o prazo da notificação emitida pela SEMA

para complementação ou correção de inconsistências identificadas durante a análise do CAR;

c) durante a validação e regularização dos passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito.

II - suspenso:

a) quando não atendida a notificação emitida pela SEMA no prazo estabelecido;

b) quando descumprido o termo de compromisso;

c) quando constatada a ocorrência de nova infração ambiental após a validação do CAR;

d) quando indeferido o CAR. III - cancelado:

a) por decisão judicial;

b) quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural, no local identificado na planta e memorial descritivo apresentado no ato de inscrição no SIMCAR.

c) quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR.

§ 1º Após a análise técnica das informações declaradas no ato de inscrição da propriedade ou posse rural no SIMCAR, o CAR ativo apresentará as seguintes descrições;

I - validado: quando tiver sido aprovado o quadro de áreas da propriedade ou posse rural, efetivado o registro da reserva legal no SIMCAR, sem que haja ocorrência de passivos em áreas de uso restrito, reserva legal e de preservação permanente, ou ocorrência de Termos de Compromissos anteriormente firmados.

II - validado para regularização:

a) durante o prazo estabelecido pela SEMA para apresentação de proposta de regularização ambiental dos imóveis rurais com passivo ambiental identificado na validação do CAR;

III - validado em regularização:

a) enquanto estiverem sendo cumpridos e monitorados os Termos de Compromissos firmados, visando regularizar os passivos em áreas de uso restrito, reserva legal e de preservação permanente;

b) durante o prazo estabelecido pela SEMA para apresentação de complementação ou correção de inconsistências identificadas durante a regularização dos passivos.

§ 2º Uma vez cancelado o CAR, as informações declaradas referentes ao imóvel rural permanecem na base de dados do sistema para fins de controle e monitoramento ambiental.

§ 3º O CAR será indeferido quando:

a) não for anexado ao requerimento de inscrição os documentos indispensáveis a sua análise;

b) o documento apresentado para o deslinde da sobreposição entre imóveis rurais não for suficiente para a solução da controvérsia; e

c) a pedido do requerente, mediante justificativa. § 4º O indeferimento do CAR acarretará a retificação do projeto, mediante pagamento de nova taxa.”

O supracitado decreto estadual dispõe ainda que:

"Art. 50 Após a análise das informações declaradas no cadastro, se detectada alguma inconsistência, a SEMA encaminhará notificação com lista única de pendência ao proprietário/possuidor rural ou responsável técnico, pela Central de Comunicação, estabelecendo o prazo de até 90 (noventa) dias para complementação das informações e/ou retificação do CAR ".

Nesses termos, é possível concluir que a legislação que trata a respeito do cadastro ambiental rural no âmbito do Estado de Mato Grosso além de
permitir, a qualquer tempo, a atualização e a retificação de informações declaradas, se detectada alguma inconsistência, de modo a possibilitar a análise e validação conclusiva a serem realizadas pelos analistas do órgão ambiental competente, prevê que o cadastro somente será cancelado
:

a) por decisão judicial;

b) quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural; ou

c) quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR.

No caso, os documentos que acompanham a inicial não são suficientes para determinar a suspensão da decisão administrativa questionada, pois o que se extrai é que o ato qualificado como coator atacado pelo impetrante fundamenta-se na constatação de inconsistências técnicas no uso do sistema SISFLORA/MT, as quais indicam vício no processo de concessão das autorizações florestais. A autoridade cotara justifica a atuação, na medida em que esta teria ocorrido
“mediante indução da Administração em erro, com base em dados posteriormente contestados pela área técnica da Coordenadoria de Fiscalização e Monitoramento Florestal.”

As informações prestadas pela autoridade coatora indicam, ainda, que o processo administrativo SIGADOC SEMA-PRO-2024/31778 permaneceu ativo, e que o despacho impugnado não decorreu de reabertura irregular de processo arquivado, mas da reavaliação do conteúdo, diante de novas constatações técnicas, inclusive baseadas em pareceres internos que recomendavam, com base no princípio da precaução ambiental, o bloqueio cautelar do cadastro.

Ante tal contexto, e considerando a relevância do bem jurídico tutelado – o meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal – a suspensão cautelar das autorizações ambientais e o bloqueio do cadastro mostram-se, prima facie, compatíveis com o princípio da legalidade administrativa e com o dever constitucional de proteção ambiental imposto ao Poder Público.

Cinge-se, ainda, a controvérsia em determinar se a ausência de prévia oitiva do interessado antes da suspensão das autorizações ambientais configura violação ao contraditório e à ampla defesa, a ponto de invalidar o ato administrativo impugnado.

De início, é incontestável que o art. 5º, LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. No mesmo sentido, o art. 24 da Lei Estadual n.º 7.692/2002 estabelece expressamente que a anulação ou revogação de atos administrativos deve sempre assegurar a ampla defesa e o contraditório.

Contudo, a jurisprudência tem reconhecido que, em determinadas situações excepcionais, notadamente quando se trata de medidas administrativas de natureza cautelar, o contraditório pode ser diferido, ou seja, postergado para momento posterior à adoção da medida administrativa, sem que isso configure violação às garantias constitucionais.

Nesse sentido, a autoridade coatora ao identificar que a liberação anterior das autorizações pode ter sido fruto de informação inverídica está vinculada ao interesse público e ao princípio da legalidade, devendo adotar medidas destinadas à contenção dos efeitos danosos. Assim, não apenas
pode
, mas
deve
rever seus atos, ainda que isso implique restrições à esfera privada do administrado.

Destaca-se que, a ausência de intimação prévia é
inerente às cautelares
, sob pena de não ser efetivada a medida, porquanto nesta hipótese o contraditório é
DIFERIDO
, ou seja, postergado para momento posterior à medida, não havendo qualquer afronta à ampla defesa e a contraditório.

Essa orientação é rigorosamente observada no caso concreto, conforme bem delineado na decisão liminar (ID 263225294), que ora transcrevo:

"Ainda que, posteriormente, o IBAMA tenha deliberado pelo levantamento das sanções, não há nos autos elementos que demonstrem vício evidente de ilegalidade no novo despacho proferido pela SEMA, o qual, ao que tudo indica, visa proteger o interesse público primário, em especial o meio ambiente ecologicamente equilibrado (...). O eventual vício formal relativo à ausência de notificação prévia poderá ser sanado no curso do próprio processo administrativo, por meio do exercício do contraditório diferido."

Sobre esse aspecto, leciona o e. Ministro Luiz Fux:

“[...] de nada adiantaria deferir-se na Carta Magna o acesso à justiça sem a garantia respectiva de criação das condições ideais para a prestação jurisdicional, sob pena de a garantia resultar em mera divagação constitucional. A tutela cautelar, assim, revela-se a mais importante de todas pela sua própria antecedência lógica quando uma situação de periclitação sinaliza para a frustação da tutela principal em razão da impossibilidade de prestação da justiça imediata”. (FUX, Luiz. Teoria Geral do
Processo
Civil. 22 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 73.)

Cumpre salientar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado — consagrado no art. 225 da Constituição Federal — impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defesa e preservação para as presentes e futuras gerações.

Dentre os princípios que regem essa tutela, destaca-se o
princípio da precaução
, que autoriza a adoção de medidas restritivas mesmo diante da mera incerteza científica quanto à ocorrência de dano ambiental. Essa diretriz impõe um agir preventivo à Administração, sob pena de responsabilização por omissão.

Nesse contexto, é legítima — e, mais do que isso, obrigatória — a postura da autoridade coatora de suspender atos potencialmente lesivos ao meio ambiente, ainda que de forma preventiva, até ulterior reavaliação.

Com efeito,

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA, SEM LICENÇA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. PODER DE POLÍCIA. TERMO DE EMBARGO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO
. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. [...] IX. O poder de polícia administrativa, em face de sua autoridade, não pode ser limitado sob alegação de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que consiste no modo de intervenção imediata da autoridade administrativa no exercício da atividade individual do cidadão em prol do interesse público, sendo o contraditório e a ampla defesa diferidos, na forma da jurisprudência do STJ, "No embargo preventivo ou sumário, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente abonados, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa. O se e o quando do levantamento da constrição dependem de prova cabal, a cargo do infrator, de haver sanado integralmente as irregularidades apontadas, de forma a tranquilizar a Administração e a sociedade em face de legítimo e compreensível receio de cometimento de novas infrações, reparando, ademais, eventuais danos causados. Nessas circunstâncias, descabe falar, pois, em ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa" (STJ,
REsp 1.668.652/PA
, Rel. Ministro Nome, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2019). Nesse sentido: STJ,
REsp 1.706.625/RN
, Rel. Ministro Nome, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2018. X. Ainda que o Decreto estadual 807/2007, em seu art. 2º, preveja que,
"requerida a renovação de Licença Ambiental a mesma terá seu prazo de validade automaticamente prorrogado até manifestação definitiva do setor de Licenciamento da SEMA",
o acórdão recorrido demonstrou, à luz das provas dos autos, que não restou demonstrado que os documentos exigidos para a renovação da licença, ante as diversas irregularidades encontradas tenham sido apresentadas ao órgão competente, com saneamento das irregularidades, até a data da impetração do writ, em 23/09/2009, apesar do tempo decorrido desde o vencimento da licença ambiental anterior. XI. Recurso Ordinário improvido". (
RMS n. 34.430/MT
, relatora MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.) [sem destaque no original]

O e. TJMT já se manifestou no sentido acima exposto. Vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) - CANCELAMENTO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 18, III, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017, QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR N.
592
/2017 - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO ASSEGURADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência deste Sodalício, em casos análogos, assenta que: "1. A atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.
2. A ausência de intimação prévia é inerente às cautelares, sob pena de não ser efetivada a medida, porquanto nesta hipótese o contraditório é diferido, ou seja, postergado para momento posterior à medida, não havendo qualquer afronta à ampla defesa e a contraditório.
3. Nos termos do Decreto Estadual n. 1.031/2017, que regulamenta a Lei Complementar n.
592
/2017, é dever da Administração Pública possibilitar ao administrado que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural antes de promover o seu cancelamento por eventual inconsistência, assim como de observar princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais. (N.U
0001064-49.2019.8.11.0082
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO, Nome, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)". (N.U 1005700-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022) [sem destaque no original]

No caso em análise, o ato administrativo impugnado possui nítido caráter cautelar, tendo sido adotado com o escopo de prevenir potenciais danos ambientais decorrentes da manutenção de autorizações florestais concedidas com base em informações aparentemente defeituosas. Em tais circunstâncias, a postergação do contraditório mostra-se compatível com a natureza e a finalidade da medida, bem como com o princípio da precaução que norteia o direito ambiental.

O princípio da precaução implica uma ação antecipatória à ocorrência do dano ambiental, justificando a adoção de medidas preventivas mesmo diante de incertezas científicas quanto à potencialidade do dano. No campo processual, esse princípio autoriza a inversão do ônus probatório e a adoção de medidas cautelares para evitar riscos ao meio ambiente.

Ademais, é relevante destacar que o ato impugnado não configura decisão definitiva, mas providência provisória que visa resguardar o interesse público na proteção ambiental enquanto se esclarecem as questões suscitadas no procedimento administrativo. Nesse contexto, o interessado poderá exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa no curso do processo administrativo, inclusive quanto à regularidade da suspensão cautelar.

Nesse diapasão, o Ministério Público, em seu parecer, destacou com propriedade:

"O contraditório, na hipótese, não foi suprimido, mas apenas diferido, compatível com a natureza precária e cautelar da medida administrativa adotada. O caráter diferido do contraditório não implica sua exclusão, mas o reposiciona para momento posterior, assegurando-se ao administrado o direito de se manifestar, apresentar documentos e requerer providências administrativas para eventual regularização."

Assim, considerando a natureza cautelar e provisória da medida administrativa impugnada, bem como a possibilidade de exercício posterior do contraditório e da ampla defesa pelo interessado, não vislumbro, no caso concreto, ilegalidade manifesta que justifique a concessão da segurança pleiteada.

Outro aspecto que merece destaque na análise do caso em exame é a necessária ponderação entre os direitos individuais do impetrante – notadamente os de natureza econômica, relacionados à exploração florestal – e o interesse coletivo na proteção do meio ambiente.

O art. 225 da Constituição Federal estabelece que
"todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".

Esse dispositivo constitucional consagra o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental de terceira dimensão, caracterizado por sua titularidade difusa e pela vinculação à solidariedade intergeracional. Ao mesmo tempo, atribui ao Poder Público o dever de defender e preservar o meio ambiente, inclusive mediante a adoção de medidas preventivas e acautelatórias.

Nesse contexto, ganha relevo o princípio da precaução, corolário do dever constitucional de proteção ambiental, que orienta a atuação estatal no sentido de prevenir riscos ambientais, mesmo quando não há certeza científica absoluta quanto à ocorrência de danos.

O princípio da precaução, adotado pela Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), estabelece que
"quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental"
(Princípio 15).

No ordenamento jurídico brasileiro, esse princípio encontra respaldo não apenas no art. 225 da Constituição Federal, mas também em diversos diplomas infraconstitucionais, como a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/1981) e a Lei de Crimes Ambientais (Lei n.º 9.605/1998).

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a aplicação do princípio da precaução como vetor hermenêutico (
in dubio pro natura
) em matéria ambiental, orientando a interpretação das normas no sentido da proteção ambiental e dos direitos difusos.

No caso em exame, diante dos indícios de irregularidades na obtenção das autorizações florestais – notadamente a suposta omissão de informações relevantes pelo impetrante –, a suspensão cautelar das licenças ambientais mostra-se consentânea com o princípio da precaução, evitando-se potenciais danos ao meio ambiente enquanto se esclarecem os fatos.

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer:

"A eventual revogação judicial das medidas administrativas cautelares impugnadas implicaria, na prática, a convalidação de atos administrativos eivados de vícios, baseados em informações possivelmente falsas ou incompletas, o que comprometeria não apenas o controle ambiental, mas o próprio sistema de responsabilização administrativa e o equilíbrio ecológico constitucionalmente tutelado."

Destarte, considerando a relevância do bem jurídico tutelado – o meio ambiente, patrimônio comum da humanidade – e a incidência do princípio da precaução, a manutenção cautelar da suspensão das autorizações florestais mostra-se proporcional e razoável, até que se esclareçam definitivamente os fatos e se verifique a regularidade das informações prestadas pelo impetrante.

Conforme já exposto, o mandado de segurança é instrumento processual constitucionalmente concebido para a proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder por autoridade pública.

No caso em exame, não vislumbro a presença de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante. Isso porque, como demonstrado, o ato administrativo impugnado encontra fundamento no poder de autotutela da Administração Pública, tendo sido motivado pela identificação, em auditoria interna, de irregularidades na obtenção das autorizações ambientais.

Ademais, considerando a natureza cautelar e provisória da medida administrativa, bem como a possibilidade de exercício posterior do contraditório e da ampla defesa pelo interessado, não há que se falar em ilegalidade manifesta ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada.

Ao contrário, a suspensão das autorizações florestais e o bloqueio do cadastro CC-SEMA mostra-se consentâneo com o princípio da precaução e com o dever constitucional de proteção ambiental imposto ao Poder Público.

Nesse contexto, a concessão da segurança pleiteada implicaria indevida interferência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade técnica da Administração Pública, em afronta ao princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal.

Ademais, o exame minucioso do conjunto documental revela, ainda, complexidade técnica que extrapola os limites cognitivos do mandado de segurança. Para que fosse possível acolher a tese do impetrante, seria necessário, entre outros pontos:

periciar os registros no sistema SISFLORA/MT para verificar eventual inserção fraudulenta de dados;

auditar internamente os fluxos de tramitação do processo SIGADOC SEMA-PRO-2024/31778;

confrontar pareceres técnicos divergentes expedidos em momentos distintos pela própria Secretaria;

avaliar os fundamentos técnicos que embasaram o desbloqueio anterior do CC-SEMA e o seu posterior bloqueio;

apurar eventual falha de comunicação ou omissão procedimental da Coordenadoria de Créditos de Recursos Florestais (CCRF).

Tais questões
não podem ser resolvidas sem ampla dilação probatória
, a qual é absolutamente incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Nesse sentido,

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REAL VALOR INTEGRALIZADO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O mandado de segurança somente é cabível quando visar, unicamente, obstar a potencial ou efetiva lesão do direto líquido e certo devidamente comprovado. A estreita via do mandado de segurança não se presta à dilação probatória, a qual deve ser buscada pela via ordinária adequada, Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007774-06.2022.8.11 .0004, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024 – grifo nosso)

Dessa forma, a própria estrutura processual da ação impetrada revela-se inadequada ao deslinde da controvérsia, sendo mais apropriada, se for o caso, eventual ação anulatória com tramitação ordinária, produção de prova técnica e contraditório pleno.

Destarte, não havendo prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, nem tampouco demonstração inequívoca de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, a denegação da segurança é medida que se impõe.

·

Dos Embargos de Declaração Opostos pelo Impetrante

No que tange aos embargos de declaração opostos pelo impetrante contra o acórdão que desproveu o agravo interno (ID 280674855), constato que, com o julgamento do mérito do mandado de segurança e a denegação da ordem pretendida, a discussão acerca da decisão que negou a liminar perde o objeto, razão pela qual prejudicada se torna a análise dos referidos embargos.

Com efeito, os embargos de declaração visavam a reforma da decisão que indeferiu a liminar pleiteada, sob a alegação de contradições no acórdão que manteve tal indeferimento. Ocorre que, com o julgamento definitivo da impetração, as questões atinentes à tutela provisória restam superadas, tornando-se inócua qualquer decisão a respeito.

Ademais, diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, por não vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado que justifique a concessão da ordem mandamental, mantendo íntegro o despacho administrativo de 10 de janeiro de 2025, proferido no âmbito do processo SIGADOC SEMA-PRO-2024/31778, que suspendeu as autorizações florestais do impetrante e determinou o bloqueio do cadastro ambiental CC-SEMA nº 9041. Por conseguinte,
DECLARO

PREJUDICADOS

os embargos de declaração
opostos pelo impetrante contra o acórdão que desproveu o agravo interno.

Sem custas e s
em honorários, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025